Tribunal: TJBA
Processo: 8007316-26.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8007316-26.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: RICARDO SANTOS RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO ANASTACIO MASCARENHAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO ANASTACIO MASCARENHAS

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MEIO QUE RESULTOU PERIGO COMUM (ART. 121, §2º, III, DO CP).

PRELIMINARES.

NULIDADE POR CONDUTA INDEVIDA DA D. PROMOTORA DE JUSTIÇA. INFLUÊNCIA INDEVIDA SOBRE OS JURADOS (ART. 478 DO CPP). DESACOLHIMENTO.
AUSÊNCIA DE PROVA DE COMUNICAÇÃO DO ILUSTRE
PARQUET
COM OS
JURADOS.

PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERRUPÇÃO DA FALA DO RÉU PELO JUIZ. DESACOLHIMENTO.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA.

PRELIMINAR DE NULIDADE. MENÇÃO A OUTRO PROCESSO CRIMINAL. ARGUMENTO DE AUTORIDADE. DESACOLHIMENTO.
AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO EXPRESSA. ROL TAXATIVO DO ART. 478 DO CPP. PRECEDENTES.

PRELIMINAR DE NULIDADE. USO EM PLENÁRIO DE PROVA CONSIDERADA I
NÚTI
L
NA DECISÃO DE PRONÚNCIA
. DESACOLHIMENTO.
DECISÃO
QUE SE RESTRINGE AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. OPINIÃO QUE NÃO OBSTA A VALORAÇÃO DA PROVA PELOS JURADOS.

MÉRITO.

PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JÚRI POR JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. DESPROVIMENTO.
TESTEMUNHOS QUE COMPROVAM A AUTORIA E AFASTAM A TESE DE LEGÍTIMA DEFESA.
OPÇÃO POR UMA DAS TESES SUSCITADAS EM PLENÁRIO.
DECISÃO COM LASTRO
PROBATÓRIO NOS AUTOS.

LIVRE CONVENCIMENTO DOS JURADOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

DOSIMETRIA PENAL.
PEDIDO DE INCIDÊNCIA DO ART. 61, II, “G”, DO CP. PROVIMENTO.
EVIDENCIADA A VIOLAÇÃO AO DEVER FUNCIONAL. USO DE ARMA DE FOGO DE FORM AIDNEVIDA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SOCORRO Á VÍTIMA.

SANÇÃO REDIMENSIONADA PARA 14 ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL FECHADO.

PARECER
DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA
PELO CONHECIMENTO
DOS RECURSOS, REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES,
IMPROVIMENTO DO RECURSO
DEFENSIVO E PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL
.

RECURSO DA DEFESA CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E MÉRITO DESPROVIDO.

RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O
Acusado
R
icardo
S
antos
R
ibeiro foi condenado
como incurso no
art. 121, §2º, incisos III, do Código
Penal,
à pena de 12 anos de reclusão, no regime inicial fechado
.

2.
Conforme a denúncia, no
dia 18/
06/
2022, por volta das 16h:30 min, na Rua da Felicidade, no bairro Nossa Senhora da Vitória,
município de Ilhéus/Ba
, durante Operação da Polícia Militar da Bahia,
o Acusado
realizava incursão a pé
e,
ao avistar um indivíduo em fuga, efetuou disparos de arma de fogo na direção deste e, por erro na execução, acabou alvejando
o Pastor
A
lison
S
antos

da
R
ocha
,

que estava na companhia de irmãos de igreja.
D
e acordo com as testemunhas presenciais do crime,
o Acusado
efetuou, pelo menos, dois disparos, dos quais um atingiu o Pastor na região do pescoço.
Em seguida,
o Acusado
entrou em uma viatura e saiu do local,
sem socorrer a vítima, que faleceu em virtude do ferimento
.

3. Restam rejeitadas as preliminares suscitas
pela defesa
. Inexistem provas de que a D. Promotora de Justiça tenha se comunicado com os jurados durante a Sessão. Ademais, não houve interrupção indevida
do interrogatório do Acusado, pelo juiz. O interrogatório perdurou por mais de uma hora e o Acusado retomou a palavra, logo após
ser questionado pelo Juiz-Presidente.
Não há óbice quanto à menção dos antecedentes criminais do Acusado em Plenário. Precedentes. Por fim, uma prova considerada inútil pelo juiz, ao fundamentar a decisão de pronúncia, não obsta a sua apreciação na Sessão de Julgamento.

4. Mérito do recurso defensivo.

Nulidade do julgamento por falta de provas. Desprovimento. O
laudo
pericial
foi realizado exclusivamente pela defesa e
restou
inconclusivo, ou seja, não
foi capaz de
afirmar ou de afastar que o Acusado
tenha sido
o autor dos disparos.

A
decisão dos jurados possui respaldo
no conju
nto probatório. Foram ouvidas diversas testemunhais presenciais dos fatos, as quais informaram, de forma convicta, que o Apelante foi o autor dos disparos que vitimaram o pastor Alison.

Quanto à tese de legítima defesa, entendo que não prospera. Conforme já dito, somente uma das testemunhas em Plenário afirma que houve tiroteio antes de a vítima ser atingida. Todavia, as testemunhas que estavam próximas à vítima informaram o contrário, tendo os jurados conferido credibilidade ao
s seus depoimentos.
Não se trata, portanto, de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

5. Recurso ministerial. Provimento. A
conduta do Acusado extrapola o tipo penal, sendo devida a incidência da agravante genérica prevista no art. 61, II, “g”, do Código Penal,
pois cometeu o crime com violação de dever funcional
.
Pena redimensionada para 14 anos de prisão, no regime inicial fechado.

6. Parecer da
d. Procuradoria de Justiça, manifest
ando
-se pelo conhecimento
dos recursos, desacolhimento das preliminares do recurso defensivo, desprovimento do recurso do Acusado e provimento do recurso ministerial.

7
.
RECURSO DA DEFESA CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E MÉRITO DESPROVIDO.
RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n°
8007316-26.2022.8.05.0103
, em que figura como
Apelante
RICARDO SANTOS RIBEIRO

e
como Apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO RECURSO DA DEFESA, DESACOLHER AS PRELIMINARES E JULGAR O MÉRITO DESPROVIDO,
além de
CONHECER DO RECURSO MINISTERIAL e JULGÁ-LO PROVIDO
, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC15